Tribunal: TJMT
Processo: 0005357-85.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005357-85.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WAGNER FRANCISCO ALEXS PERES PINTO - CPF: 056.450.371-11 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONIRLEY CRUZ FRANCA - CPF: 817.791.351-49 (VÍTIMA), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), WAGNER FRANCISCO ALEXS PERES PINTO - CPF: 056.450.371-11 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO –SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DEFENSIVO
– NULIDADE DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO PARA ACOMPANHAR O ATO – INVESTIGADO QUE FOI CIENTIFICADO DOS SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS – INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO NO INQUÉRITO POLICIAL – NULIDADE NÃO VERIFICADA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA – NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO

– DESCABIMENTO – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO EM JUÍZO PELA VÍTIMA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO MINISTERIAL
– EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – POSSIBILIDADE – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS –
PRESENÇA DE TRÊS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA – DESLOCAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS E DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA PARA A PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
–
ENUNCIADO N. 32 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT
–
PENA-BASE RECRUDESCIDA – FIXAÇÃO DE
VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS DECORRENTES DO ILÍCITO – INVIABILIDADE – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

A Lei n. 13.245/2016, ao acrescentar o inciso XXI ao art. 7o do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, afirmando que é direito do advogado assistir seus clientes durante a apuração de delitos, longe de condicionar a validade do ato à presença de advogado, apenas garantiu o direito do defensor, se assim desejar, de estar presente no interrogatório de seu cliente.

Inexistindo suporte probatório mínimo à alegação de que houve cerceamento de defesa do acusado, consistente na negativa de acompanhamento do interrogatório pelo advogado na fase administrativa, descabe cogitar qualquer nulidade no inquérito policial.

Embora exista certa controvérsia doutrinária e jurisprudencial sobre a idoneidade do reconhecimento fotográfico, é viável e recomendável conferir validade ao referido ato, sobretudo quando confirmado em juízo pela vítima.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial o reconhecimento pela vítima do porte físico do réu, aliado à sua confissão extrajudicial, não deixam dúvidas da autoria delitiva.

O concurso de pessoas e a restrição da liberdade da vítima são circunstâncias aptas ao recrudescimento da pena basilar, pois a incidência de mais de uma causa especial de aumento de pena no crime de roubo autoriza a sua utilização na primeira e na terceira fase da dosimetria, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, nas duas etapas.

A fixação de indenização pelos danos causados à vítima do crime depende de pedido específico e discussão da matéria durante a instrução processual, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e
Wagner Francisco Alexs Peres Pinto

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da ação penal n. 0005357-85.2019.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, incisos II e V e § 2o-A, inciso I).

Inconformada, a defesa insurgiu-se
perante esta Corte revisora
, requerendo
a absolvição por falta de provas, haja vista a nulidade do interrogatório extrajudicial, pois colhido sem a presença do advogado constituído pelo réu, bem como pela nulidade do reconhecimento de pessoa realizado pela vítima, porquanto não observou as regras previstas no art. 226 do CPP (Id. 130930802).

O Ministério Público, por sua vez, requereu a exasperação da pena basilar e a fixação de indenização para reparação dos danos sofridos pela vítima em decorrência da ação delitiva (Id. 130930792).

Em contrarrazões, o Ministério Público e a defesa rebateram os argumentos apresentados pela parte
ex adversa,
pugnando pelo desprovimento dos recursos interpostos

(Id.

130930800 e Id. 130930805).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo defensivo
e pelo
provimento do recurso ministerial
, tão somente para exasperar a pena em decorrência dos antecedentes do acusado e fixar indenização pelos danos causados à vítima (Id. 132609666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 14 de agosto de 2018, por volta das 16 horas, em via pública, no Distrito Industrial, na cidade de Cuiabá/MT, em concurso de pessoas e em unidade de desígnios com Jonathan Alves de Souza e outros dois indivíduos não identificados, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade da vítima, o acusado
Wagner Francisco Alexs Peres Pinto
subtraiu para si um caminhão Mercedes 1728, cor branca, placa NKC-9975 e uma carreta prancha, cor branca, placa AEL-2827, bem como R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) em espécie, todos pertencentes a Ronirley Cruz Franca.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) Apurou-se que no dia dos fatos, o denunciado WAGNER, seu comparsa Jonathan e os outros indivíduos não identificados, entraram em contato com a vítima Ronirley, simularam a realização de um frete e combinaram de se encontrarem numa rua do bairro Distrito Industrial.

Após, o ofendido Ronirley foi até o local marcado, momento em que o denunciado WAGNER e seu comparsa Jonathan, portando arma de fogo, anunciaram o assalto determinaram que o ofendido fosse para o banco do passageiro e assumiram a direção do caminhão.

Em seguida, o denunciado WAGNER e seus comparsas restringiram a liberdade da vítima Ronirley, percorrendo pelas ruas da capital enquanto proferiam ameaças até chegarem numa mata, onde o ofendido foi mantido por um tempo juridicamente relevante.

Após, o denunciado WAGNER e seus comparsas não identificados saíram com o automóvel da vítima tomando rumo ignorado, enquanto Jonathan ficou ‘cuidando’ do ofendido, apontando uma arma de fogo para Ronirley (...)
” (Id. 130930786, pp. 4-6).

Diante desses fatos, o acusado Wagner foi denunciado e, após a instrução processual, condenado como incurso na prática do crime de
roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I)
, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
7 anos e 6 meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
,

e o pagamento de 18 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando a
nulidade do interrogatório extrajudicial
por “
violação dos direitos da prerrogativa do advogado e do direito do réu em se ver presente seu advogado
” (
sic
), sobretudo porque a autoridade policial sabia que o réu possuía defensor constituído, e ainda assim o ouviu desacompanhado do causídico, razão pela qual a prova deve ser declarada ilícita e desentranhada dos autos.

A Lei n.
13.245/2016 acrescentou o inciso XXI ao art. 7o do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, afirmando que é direito do advogado assistir seus clientes durante a apuração de delitos, inclusive no interrogatório,
in verbis
:

“Art. 7o São direitos do advogado:

(...)

XXI - assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração...”.

De acordo com a nova previsão legal, buscando auxiliar o seu cliente durante as investigações, o advogado tem o direito de estar presente no momento do interrogatório, podendo ainda apresentar razões e formular perguntas durante o ato de inquirição.

Entretanto, conforme entendimento amplamente majoritário da doutrina e da jurisprudência, a nova disposição legal não tornou obrigatória a presença de advogado ou de defensor público no interrogatório realizado em sede administrativa, mas garantiu o direito do advogado, se estiver presente a assim desejar, acompanhar o interrogatório do seu cliente e os demais depoimentos eventualmente colhidos na fase administrativa.

Assim, se no momento do interrogatório o investigado estiver acompanhado do advogado, não é permitido à autoridade policial negar-lhe o direito de acompanhar o interrogatório e as oitivas, podendo inclusive entrevistar-se reservadamente com o cliente, porém, caso nenhum advogado se apresente durante a colheita dos depoimentos, não se impõe a convocação de representante da Defensoria Pública ou a nomeação de um advogado dativo para exercer a defesa neste momento, como ocorreria no interrogatório realizado em juízo.

Portanto, o objetivo da alteração legislativa não foi o de instituir o contraditório e a ampla defesa nas investigações levadas a efeito pela polícia judiciária, mas respaldar legalmente os advogados que desejam participar dos atos que envolvem seus clientes já na fase policial.

Nesse contexto, colaciono os seguintes julgados, que bem demonstram o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal sobre a questão:

“...AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTERROGATÓRIOS PRESTADOS EM INQUÉRITO POLICIAL SEM A PRESENÇA DE ADVOGADO. IMPROCEDÊNCIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA INQUISITORIAL. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI 13.245/2016 NA LEI 8.906/1994 IMPLICAM REFORÇO DAS PRERROGATIVAS DOS PROFISSIONAIS
DA ADVOCACIA, SEM CONSTITUIR DIREITO SUBJETIVO
. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial da pretensão recursal, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Os fundamentos expostos pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça para denegar a ordem e julgar legítimos os atos praticados pela Autoridade policial alinha-se perfeitamente à jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que, por se tratar de procedimento informativo de natureza inquisitorial destinado precipuamente à formação do opinio delicti, o inquérito não prevê contraditório. Precedentes. III –
Em que pese a alteração do art. 7o, XXI, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), promovida pela Lei 13.245/2016, ter implicado reforço das prerrogativas da defesa técnica, a falta desta na fase pré-processual não configura automaticamente nulidade do inquérito, mormente como no caso sob exame em que o próprio indiciado dispensou a presença de advogado para acompanhar seu interrogatório
. IV – Agravo regimental a que se nega provimento...”
(STF, RHC 171571 AgR, 2o Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 6.8.2019 – destaquei).

“Em conclusão de julgamento,
a Segunda Turma negou provimento ao agravo regimental em que se discutia a necessidade de intimação prévia da defesa técnica do investigado para a tomada de depoimentos orais na fase de inquérito policial, sob pena de nulidade dos atos processuais
(
Informativo 916
).

O agravante alegava ser impositiva a participação do advogado na colheita de depoimentos no curso de inquérito policial, de acordo com a recente alteração do art. 7o, XXI (1), da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), promovida pela Lei 13.245/2016.

A Turma entendeu que, por se tratar de procedimento informativo de natureza inquisitorial destinado precipuamente à formação do opinio delicti, o inquérito comporta a regular mitigação das garantias do acusatório e da ampla defesa. Esse entendimento justifica-se pelo fato de os elementos indiciários não se prestarem, por si sós, ao juízo penal condenatório.

As alterações legislativas implicaram reforço das prerrogativas da defesa técnica, sem, contudo, conferir ao advogado o direito subjetivo de intimação prévia e tempestiva do calendário de inquirições a ser definido pela autoridade judicial
” (
STF, 2a Turma. Pet 7612/DF, Rel.
Min. Edson Fachin, julgado em 12.3.2019 – Info 933 – destaquei).

Na hipótese, extrai-se do termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório de Id. 130930790, pp. 27-28, assinado pelo recorrente, que antes de ser ouvido pela autoridade policial, o interrogando foi cientificado dos seus direitos constitucionais, dentre eles o de permanecer calado e
de fazer-se acompanhar de advogado
, não existindo notícias de que tenha solicitado a presença do seu defensor constituído.

Aliás, ouvidos em juízo, tanto a autoridade policial como o escrivão de polícia esclareceram que todos os direitos constitucionais foram garantidos e que o réu colaborou espontaneamente, sem exigir a presença do advogado, posto que sabia que havia sido reconhecido pela vítima (relatório de mídia de Id. 130930793).

Outrossim, embora o acusado tenha afirmado em juízo que não leu o termo por ele assinado, visto que não sabe ler e escrever, no dia da sua oitiva declarou ser alfabetizado, existindo informações nos autos de que possui ensino médio incompleto (Id. 130930787, p. 36).

Nesse contexto, a defesa não trouxe aos autos prova de que houve negativa de assistência pelo delegado que então presidia a investigação, inexistindo, igualmente, notícia de insurgência da defesa em momento anterior, o que poderia ser feito por simples petição dirigida ao magistrado, por meio do manejo de
habeas corpus
, ou ainda em sede de defesa preliminar.

Destarte, inexistindo suporte probatório mínimo à alegação de que houve cerceamento de defesa, e não havendo obrigatoriedade de nomeação de defensor durante a fase administrativa, descabe cogitar de qualquer nulidade no inquérito policial capaz de inutilizar a prova dele decorrente.

Em seguida, a defesa sustenta que
a autoria delitiva não ficou satisfatoriamente demonstrada, sobretudo porque o reconhecimento de pessoa foi realizado por meio de fotografia
enviada à vítima pelo aplicativo
WhatsApp
, sem a observância do
procedimento legal (CPP, art. 226), motivo pelo qual requereu a absolvição do acusado.

A princípio, importante registrar que, de acordo com o posicionamento sedimentado nos Tribunais Superiores, a inobservância das disposições contidas no art. 226 do CPP é mera irregularidade, uma vez que se trata de uma recomendação legal e não uma exigência.

Aliás, o tema foi pacificado neste Tribunal, conforme disposto no Enunciado n. 29: “
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.

Entretanto, no julgamento do
HC
n. 598.886/SC, realizado em 27.10.2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento até então vigente, segundo o qual eventual descumprimento dos requisitos formais previstos na legislação processual penal não ensejaria nulidade da prova.

No referido precedente, foram apresentadas as seguintes conclusões:

“
1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;

1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;

1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo
”.

Nessa toada, embora não se desconheça a existência de certa controvérsia doutrinária e jurisprudencial sobre a validade do reconhecimento fotográfico, com sinalização de mudança de posicionamento do Superior Tribunal de Justiça para uma corrente mais garantista, entendo que é viável e recomendável conferir validade ao referido ato, aplicando-se, por analogia, naquilo que couber, o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Feitas tais observações, verifico que, no caso
sub judice
, não houve reconhecimento de pessoa formalizado na fase inquisitiva, mas foi apresentada a Ronirley Cruz França uma fotografia do réu, momento em que o apontou como a pessoa que dirigiu o caminhão após a sua subtração.

Tal reconhecimento foi confirmado pela vítima em juízo, oportunidade em que afirmou não possuir dúvida de que o recorrente é um dos autores do roubo, reconhecendo-o sobretudo pela fisionomia, já que se trata de uma pessoa grande e obesa, de fácil identificação.

Ademais, da detida análise dos autos, constato que, embora no interrogatório judicial o acusado Wagner tenha negado a autoria delitiva, afirmando que estava em seu local de trabalho no dia e horário do crime, na fase inquisitiva admitiu a prática delitiva, detalhando como tudo ocorreu:

“
(...) Que, conhece a pessoa de JONATHAN ALVES DE SOUZA, informando que o mesmo é seu ex-cunhado. Que, sobre os fatos narrados no IP 472/2018, e BO 2018.255963, o interrogando informou que estava em um posto de gasolina (POSTO SÃO MATEUS AO LADO DE UMA BORRACHARIA, o qual fica na rodovia BR 364 sentido saída para Rondonópolis/MT) com seu ex-cunhado JONATHAN, quando receberam uma ligação de um rapaz que mexe com rede social para transporte de cargas, não sabendo dizer o nome dele, apenas que é agenciador de cargas. Que esse rapaz ofereceu um serviço para eles, dizendo que os encontraria no posto onde estavam para que ali lhes seria passadas as instruções. Que, o interrogando e JONATHAN ficaram esperando ele chegar, e quando o rapaz chegou ele passou a dizer que havia contratado um transporte de carga pela internet e que o rapaz estaria com uma carrega na região do Jardim Industriário, mas que o serviço que ele queria que o interrogando e seu cunhado fizesse era de que o interrogando somente conduziria a carreta até aquele posto onde estava e a deixasse ali, e depois o agenciador da carga a pegaria e faria um transporte de madeira e depois abandonaria a carreta em algum lugar. Que, prometeu pagar ao interrogando a quantia de R$ 1.000,00 e para Jonathan a mesma quantia em dinheiro. Que, ainda disse a ambos que o serviço seria rápido. Que, o agenciador de imediato entregou uma arma de fogo para o JONATHAN usar, naquele momento o interrogando percebeu que aquilo que eles iriam fazer era na verdade um assalto, e assim falou para o agenciador que estava com medo de fazer aquilo, pois tinha filhos, e o rapaz lhe disse que tudo seria tranquilo e não haveria problemas para ninguém, que eles não fariam mal a ninguém apenas pegariam a carreta e depois liberariam o dono dela.
Que, aceitou participar daquele assalto, todavia na condição apenas de transportar a carreta e a deixar ali no posto como combinado
. Que, logo em seguida, chegou um outro rapaz, que o agenciador havia entrado em contato, para ir com JOANATHAN lá no distrito industrial para encontrar com o dono da carreta.
Que, passado algum tempo, após JONATHAN chegar no local onde encontraria com o dono da carreta, e interrogando chegou em seguida, e já notou que o dono da carreta já estava abordado pelo JONATHAN e o outro rapaz. Que, assim o interrogando entrou na carreta, e ligou e levou todos eles até uma localidade atrás do Posto 10 e o carro do agenciador vinha acompanhando logo atrás (sendo um veículo GOL G4 BRANCA). Que, em seguida o interrogando parou a carreta, o JONATHAN, o DONO DA CARRETA E O OUTRO RAPAZ desceram, e o interrogando levou a carreta para o local indicado pelo agenciador, quando em seguida abandonou o veículo ali, deixando a chave e o documento dele lá no local.
Que passado algum tempo o interrogando tentou ligar para o JONATHAN quando um policial atendeu a ligação, foi aí que desconfiou que JONATHAN havia sido preso. Que, em momento algum o agenciador disse o nome dele, que descreve que o mesmo veste ROUPA SOCIAL, é de pele BRANCA, de olhos claros, e afirma o interrogando se o ver novamente consegue reconhece-lo. Que, viu pela TV alguns dias depois que a carreta levada, a qual era um caminhão prancha, havia sido recuperada na região de Jaciara ou Juscimeira. Que, segundo o interrogando o rapaz que o agenciador mandou para lhes ajudar, trabalha no posto onde estavam, pelo que entendeu, todavia não tem certeza disso. Que sobre o rapaz que era o motorista da carreta, afirma o interrogando que JONATHAN ficou com ele logo atrás do Posto 10, no meio do mato, e pelo que se lembra ele estava solto, não estando amarrado, todavia o JONATHAN ficava apontando a arma de fogo para ele, dizendo para ele não correr ou reagir, e talvez por isso ele não reagiu. Que sobre o rapaz ter sido levado para o hotel, o interrogando informa que ficou sabendo desse fato pela TV, pois o combinado não era isso, e sim para que o JONATHAN ficasse com ele ali no meio do mato, até dar um tempo, e depois ele seria liberado (...)
” (Id. 130930787, pp. 33-35) – destaquei.

A vítima
Ronirley Cruz França
relatou em juízo que, foi abordado por um rapaz e, logo em seguida, chegou um veículo VW/Gol, de cor branca, com mais três pessoas, dentre elas o acusado Wagner, pessoa negra e obesa, de fácil reconhecimento, o qual assumiu a direção do caminhão subtraído:

“
(...) nessa data aí, 14 de agosto eu tinha ido pra Cuiabá; fui a Cuiabá levar uma carga, descarreguei lá em Cuiabá e, aí, prentiei um frete retorno, via Fretebras, aplicativo, e, aí, eu acessei o aplicativo e tinha um frete realmente pra cá mesmo, de um maquinário; aí, entrei em contato com a pessoa lá; aí, pediu normalmente meu nome, minha habilitação, via whatsapp, fazer o cadastro; então até então, não tinha desconfiado de nada, né? passei tudo, dali uma meia hora me ligaram: “não, seu trânsito foi aprovado, você pode carregar as cinco horas, pode ser?”, já era umas duas da tarde mais ou menos, falei: “pode uai, eu espero”, frete de retorno, bom; aí, chegou, antes desse horário até, umas três e quarenta, quase quatro, já me ligaram: “já pode ir encaminhando pro local então, vou te mandar a localização”; aí, mandou a localização; aí, eu fui com a carreta; aí, chegando nesse ponto ele me chamava no zap e eu dirigindo e ele: “já chegou? já chegou?”, dando pressão; aí, comecei a achar estranho, mas já tava no distrito industrial já, nesse momento; aí, eu nem respondia mais, dirigindo(...); aí, lembro que ele mandou assim a mensagem: “tem um funcionário meu te esperando, bem na esquina, tá com dificuldade de encontrar o endereço? vai ter um funcionário meu”; aí, segui com a carreta, né? só li aqui e fui; aí, tinha um carinha que deu com a mão, pensei: “é o funcionário”, encostei, “veio carregar a máquina, né?”, falei: “sim”, “manobra aqui, põe o caminhão naquela vaga ali ó, naquele portão”, tá bom, eu manobrando, ele abriu o portão; eu fui manobrando pra entrar assim; ele entrou com 38, no ouvido, ele subiu pela escada do caminhão e já me deu voz de assalto e, aí, começou o tormento;
aí, nisso, encostou um gol branco atrás, com mais três pessoas, duas ficou no gol e esse outro, eu acho que é o Wagner, penso que seja esse Wagner, é um gordo, moreno, gordo, bem gordo mesmo que nem tava cabendo no caminhão, na boleia, não tava cabendo a barriga dele; aí, esse vinha dirigindo, esse gordo, entendeu? e o que me abordou, primeiramente, foi o que foi preso inicialmente lá, o Jonathan; mas os dois armados, o tempo inteiro; aí, entraram os dois comigo, na cabine do caminhão e fomos seguindo do jeito que eles queriam, e esse gol dando cobertura
(...); aí, fomo pro mato, né?(...); aí, mandaram descer(...); mandaram andar numa trilha lá e eles atrás e o caminhão já acelerou, foram embora(...); (indagado quantos foram atrás) a princípio três e esse gordo já não vi mais, ele tava dirigindo ele já sumiu com esse caminhão(...); aí, levou lá pro meio da mata lá; aí, lá fiquei sozinho com esse Jonathan, armado o tempo inteiro, me amarraram; aí, fiquei lá umas oito/nove horas, nove horas foi o total(...); aí, fiquei amarrado lá; aí, ficou sozinho esse Jonathan, os outros foram embora, de vez em quando voltava pra dar uma assistência, vê como é que tava, trazia água; aí, fiquei o resto da tarde lá com eles, amarrado, só que; aí, fui pegando familiaridade com esse Jonathan, falei:” meu Deus do céu tem que me ajudar aqui eu tenho que entrar na mente desse cara”; comecei falar pra ele que ele tava passando por esse momento, eu também já tinha passado, que eu também fazia parte de facção, essas coisas de roubo de carga; que eu entendo(...) me coloquei em pé de igualdade com ele, sabe? falei: “cara, só que no meu tempo, no meu tempo não era assim bagunçado, se vê: ó mosquito pegando a gente, carrapato”, pernilongo atacando daquele tanto, já tinha escurecido, aí, fui entrando na mente dele, né? me colocando em pé de igualdade com ele, foi quando ele me soltou, me desamarrou; aí, ficou uns dois três metros, mas sempre com ameaça: “tô te soltando, tô confiando em você, mas alguma gracinha te mato aqui mesmo”(...); aí, foi onde dei ideia pra ele, falei: “rapaz vamos sair daqui, eles não vão voltar mais hoje, já é quase meia noite” falei; “volta, eles volta sim”, falei: “não volta mais não, faz o seguinte, vamos pro hotel pertinho aqui, pelo o que eu vi nós não saímos da cidade ainda, vamos procurar um hotel” e aí, “vamo dá o balão nesses cara, porque na minha época não era assim, não moço, até você é prejudicado, se vê que você não tem nem uma blusa que presta, não tem nem uma rede, não tem nada aqui”; aí, ele meio que entrou na minha onda e fomos pro hotel, ele me colocava na frente saindo do mato, pegamos o asfalto sentido Fernando Corrêa, ali em Cuiabá, me colocava na frente e ele enrolava a blusa na arma aqui e o tempo inteiro, atrás de mim(...); aí, fomos pro hotel; chegamos no hotel só tinha um senhorzinho atendendo, tinha mais quase ninguém; aí, ele mesmo negociou o quarto; aí, subimos, segundo piso, e esse segundo piso já dá acesso na sacada pra rua, a vantagem foi essa; e eu analisando todo o tempo ali como que era a estrutura ali pra eu fazer uma fuga, né? sei lá; aí, quando foi mais tarde, ele tinha usado muita droga lá no cativeiro, na mata lá, o tempo inteiro; aí, chegou no hotel ele consumiu três latinha de skol e deu um apagãozinho nele, eu fingi que tava dormindo na minha cama e ele na cama do outro lado, e eu percebi que ele deu um apagãozinho(...); aí, foi onde eu pulei a sacada, primeiro fui no banheiro, fiz barulho pra ir no banheiro, pra ver se ele acordava; não acordou; do banheiro eu só peguei a sacada e pulei lá em baixo, já(...); tinha ninguém na rua; aí, quando desci uns trinta metros veio um carro de lá pra cá, o carro colocou luz alta ni mim(...); quando cheguei pertinho do carro, que o cara diminuiu a luz, que eu olhei era o carro da polícia(...); eles pediram reforços, cercou a quadra inteira, região toda e, aí, pegaram esse Jonathan(...);
(indagado se fez reconhecimento e passou informações sobre os autores) só desse Jonathan e desse outro Wagner eu acho, gordo, os outros eu não olhei no rosto, não tenho conhecimento nenhum, só sei que tinha mais duas pessoas
(...); (indagado se fez reconhecimento) na polícia, o Jonathan foi preso; não precisou de eu fazer o reconhecimento; aí, vim embora; aí, recuperei o caminhão, posteriormente, graças a Deus; aí,
posteriormente, passou uns quinze dias o delegado de lá me fez um contato, que eu precisaria ir lá fazer um reconhecimento, que eu imagino seja esse Wagner; aí, eu falei: “que dia?”; aí, falou: “não, vou te mandar a foto no whatsapp primeiramente, se você falar que é você vem que tem que ser presencial”, falei: “pode mandar”; aí, no que ele mandou a foto falei: “não, sem sombra de dúvidas é esse aí, esse aí (Wagner) que dirigia o caminhão”
o delegado: “então você vem aqui tal dia”, só que, aí, no que ele marcou, tal dia já deu período de eleição e ele (Wagner) já havia sido solto (...); sim
, reconheci a fotografia que o Delegado mandou; aí, teve minha primeira audiência aqui, em forma de Carta Precatória; aí, aqui eu puxei a foto dele e falei mostrei aqui, tá gravado em vídeo, é esse informação que tenho desse Wagner
(...)
” (trecho da sentença de Id. 130930791 e Id. 130930792; relatório de mídia de Id. 130930793).

Neste ponto, importante mencionar que,
segundo a jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios, a palavra da vítima se reveste de especial valor em crimes dessa natureza, perpetrados na clandestinidade, mostrando-se apta a sustentar o decreto condenatório.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS [ART. 157, §2o, II, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, DELAÇÃO DO CORRÉU, RECONHECIMENTO PESSOAL NAS DUAS FASES PROCESSUAIS E LOCALIZAÇÃO DA RES FURTIVAE NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – REANÁLISE DA DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA EQUIVOCADAMENTE [“CULPABILIDADE”] – UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL INFRINGIDO – QUANTUM FINAL DA PENA CORPÓREA E DE MULTA REDIMENSIONADOS – EXTENSÃO DE EFEITOS AOS CORRÉUS REALIZADO DE OFÍCIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada na farta prova produzida nos autos.
Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados às escondidas, nos quais nem sempre há testemunhas presenciais além da vítima, a palavra desta é de fundamental importância como prova, principalmente quando corroborada pelo reconhecimento pessoal e demais elementos colhidos na instrução processual
(...)
” (TJMT – Apelação N.U 0004212-18.2020.8.11.0055, Primeira Câmara Criminal, Rel Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 10.7.2022)
– destaquei.

O comparsa
Jonathan Alves de Souza
, quando interrogado na fase judicial, nos autos da ação penal n. 0029531-95.2018.8.11.0042, admitiu a prática delitiva, relatando que houve a participação de mais dois rapazes que não sabe identificar e que a vítima tinha ciência do ilícito e aceitou porque iria receber o dinheiro do seguro, por fim, disse que o apelante Wagner não participou do crime:

“
(...) dois rapazes me pararam e me ofereceu; aí, eu peguei e falei: “então vamos”; aí, nós foi roubar, mas em momento nenhum nós fizemos sequestro; os meninos mesmo que falou: “você pode ligar nesse número, que o menino do caminhão vai fazer o que você quiser; o dono do caminhão está ciente; você só vai falar pra ele que é sobre o negócio do frete”; os menino que eu encontrei no Posto São Matheus que falou isso; o
Wagner Francisco é meu cunhado; ele não estava comigo não; ele não participou comigo não
(...);
estava só eu e mais dois rapazes magrinhos
(...);
se meu cunhado estava junto eu não sei; quem estava comigo era só dois rapazes magrinhos que eu nunca tinha visto; eu estava andando na rua; aí, esses meninos do carro, que não era meu cunhado, pararam e me chamaram pelo nome “o Jonathan!”; aí, eu olhei e falei: “mas eu nunca te vi”; aí, eles falaram desse corre aí; ele me chamou, falou: “tem um cara de um caminhão aí
(...); você vai ligar pra ele, ele vai vir e você só vai pegar ele e levar ele pro mato, você não vai ameaçar ele, não vai fazer nada”; quem ia ligar pra chamar a vítima era eu; aí, ele falou: “o dono do caminhão já sabe de tudo” (...); o cara que estava dentro do caminhão sabia que ia ser assaltado (...); eu levei ele lá pro Distrito, lá perto do Pascoal Ramos (...); a vantagem que a vítima teria do caminhão dele ser roubado é que o caminhão dele tinha seguro; aí, se ele perdesse ele pegaria outro novo (...); essa pessoa pediu pra eu ligar para o dono do caminhão; o dono do caminhão era a mesma pessoa que dirigia; aí, eu liguei pra ele e falei: “aqui é o rapaz do chapeiro que vai te ajudar”; aí, ele falou: “estou indo já”; aí, ele foi até onde eu estava, lá no Distrito (...); aí, ele me pegou lá, foi até na rua do Distrito e eu falei: “é aqui mesmo que você tem que parar”; aí, nós descemos do caminhão e entramos pro mato; eu que falei pra ele: “é aqui mesmo que você tem que parar”; aí, nós descemos do caminhão e entramos pro mato (...); eu não vi quem entrou no caminhão; os guri que estava com nós estava no carro atrás; nós descemos do caminhão e entramos pro mato; nós, eu e o menino dono do caminhão; os meninos que estavam comigo

estava no carro atrás, um gol branco; aí, eu peguei e entrei com ele pra dentro do mato (...); aí, os guri saiu com o caminhão; quando escureceu, eu falei pra ele: “agora vamos para o hotel”; aí, ele falou: “então vamos”; aí, nós saímos ali do mato e fomos para o hotel;
eu estava armado; estava com um revólver 38; em momento algum eu apontei ou ameacei
(...); aí, nós fomos para o hotel; quando chegou no hotel, nós apertamos a campainha; aí, lá onde aperta a campainha tem um negócio de mexer com lanche, todo mundo viu (...); eu ainda comprei dois lanches pra gente comer lá no quarto; não precisava fazer ficha nesse hotel; o dono de lá veio e eu perguntei pra ele: “paga agora ou amanhã?”; aí, ele: “não, amanhã cedo, quando vocês saírem é cento e cinquenta reais”; aí, eu falei: “então

tá bom”; aí, ele foi e entregou a chave do quarto e nós entramos pra dentro; nós entrou, acho que era umas onze horas, onze e meia da noite; aí, nós ficou conversando e eu peguei e falei pra ele: “você está ciente que o seu caminhão você vai perder, né?”; aí, ele falou: “eu sei disso, mas o seguro vai me dar outro novo; eu só vou dar queixa de roubo e está tudo certo”; aí, ele viu que ia perder mesmo; aí, ele falou que não tinha como voltar atrás; aí, eu falei: “agora não tem mais”; aí, eu peguei e liguei pro menino: “olha o cara aqui ta falando que quer desistir”; aí, foi a hora que nós fomos para a sacada; quando nós fomos para a sacada ele pulou (...); quando o policial me pegou ainda lá, eu sai pela janela; o próprio dono de lá veio e falou: “o que está acontecendo?”; aí, o policial falou: “esse daqui está mantendo esse aqui em sequestro”; aí, o próprio dono de lá falou: “mas como que esta mantendo em sequestro se esse aí que me chamou, ele que conversou comigo pelo fone?” (...); a vantagem que a vítima tinha de fazer tudo isso e depois pular fora é que ela só ia ganhar outro caminhão, né?; iria ganhar só outro caminhão e ia ter nome da justiça, porque ia ter investigação (...);
a arma eu tinha; eu saí armado de casa; eu ia pegar dois mil reais por esse crime; eu ia pegar dois mil reais assim que esse caminhão chegasse em Pontes e Lacerda/MT; no carro que me abordou tinha duas pessoas (...); os outros dois não estavam armado
(...); eu não vi eles armados (...); eu peguei o caminhão ia ser seis horas da tarde

(...)
” (trecho da sentença de Id. 130930790, p. 79

Em contrapartida, o policial militar
David Araújo Campos Dias
afirmou à autoridade judiciária que, já no dia da prisão do comparsa Jonathan, a vítima Ronirley reconheceu o acusado Wagner por meio de fotografias retiradas da rede social
Facebook
:

“
(...) estávamos fazendo patrulhamento na avenida principal do Industriário quando, próximo ao hotel citado no B.O., é, apareceu a vítima, não me recordo nome dele agora, informando que tinha sido sequestrado e que o autor estava dentro do hotel; de imediato, nós desembarcamos e visualizamos, no segundo andar do hotel, o Jonathan; começamos a verbalizar com ele e ele fingindo que não tava sabendo de nada; foi quando as outras viaturas que a gente solicitou apoio subiu até o hotel e pediu para que ele saísse, pela janela; fizemos a imobilização dele; tentou reagir, mas a gente conseguiu conter e adentramos dentro do hotel e debaixo da cama tinha um revólver 38, foi reconhecido pela vítima e, aí, começou contar a história como que foi, desde, se não me engano três horas da tarde; que ele tinha sido sequestrado, tava dentro do mato; aí, escureceu, começou muito mosquito; aí, o Jonathan decidiu levar ele pro hotel; aí, num momento de sonolência do Jonathan, a vítima conseguiu fugir e,

aí, ele conseguiu acionar a gente, a gente fez a detenção do Jonathan (...);
(indagado se no momento da prisão foi atendido algum celular) sim, o celular do Jonathan, no caso; durante todo o processo que a gente deslocou também onde que tinha iniciado todo o processo cárcere é, e todo momento o pessoal ligava pra ele (Jonathan) e perguntava se tava tudo bem, tudo mais; foi na hora que um dos nossos policiais decidiu olhar o número e puxar pelo Facebook que tem essa, sempre quando tem esse cadastro dá pra puxar o nome; foi quando apareceu uma mulher e diante da mulher apareceu outro cara que, se não me engano, é irmã do segundo sequestrador, o qual a gente mostrou pra vítima e a vítima de imediato reconheceu ele (Wagner), foi na hora que a gente colocou no B.O.(...); no perfil da pessoa a gente começou a vasculhar as fotos e encontramos um homem (Wagner) lá e; aí, mostramos pra vítima e ele reconheceu de imediato que tava junto com o Jonathan
(...); (indagado de quem era o celular que estava tocando) estava em posse do Jonathan (...)
” (trecho da sentença de Id. 130930791 e Id. 130930792; relatório de mídia de Id. 130930793).

No mesmo sentido, o delegado de polícia
Richard Damasceno Ferreira Lage
confirmou em juízo que a Polícia Civil já investigava o acusado Wagner pela participação em outros crimes de roubo e que na ocasião, diante da semelhança do
modus operandi
empregado na prática dos delitos e das características repassadas pela vítima, foi enviada a ela uma fotografia do suspeito, oportunidade em que ele foi prontamente reconhecido. Por fim, destacou que o próprio acusado admitiu a prática delitiva após ter conhecimento que a vítima o havia reconhecido (relatório de mídia de Id. 130930793).

Dessa forma, imperioso concluir que elementos probatórios levantados durante a instrução, especialmente
as declarações da vítima e a prova testemunhal colhida em juízo, aliadas à confissão extrajudicial do acusado,
evidenciam a autoria delitiva, de modo que a condenação deve ser mantida.

Por sua vez, o Ministério Público requereu “
a exasperação da sua pena base no máximo legal, ou, alternativamente, sua pena base acima do mínimo legal
, ou melhor, o aumento da dosimetria da pena em relação as majorantes, causas de aumento, da culpabilidade, conduta social e a personalidade do agente, antecedentes e todos os outros institutos jurídicos aplicáveis ao caso concreto, em razão das corretas e justas aplicações dos art. 59 e 68, ambos do Código Penal
”.

Da detida análise da sentença, verifico que a magistrada
a quo
reconheceu em desfavor do réu somente as circunstâncias do crime, resultando na exasperação da pena-base na fração de 1/8 acima do mínimo, o que corresponde a 6 meses de reclusão.

No entanto, o órgão acusador sustenta que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente devem ser sopesados negativamente, impondo a fixação da sanção basilar em patamar de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável.

Inicialmente, cumpre lembrar que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são de apreciação discricionária do magistrado que, atento ao conjunto probatório, forma seu livre convencimento racional e fundamentado, e fixa a duração da pena de acordo com a sua necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.

Assim, na primeira fase da dosimetria, o julgador é livre para determinar o
quantum
de aumento deve incidir, desde que apresente fundamentação razoável, seguindo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade
, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

No que se refere à
culpabilidade
,
é necessário consignar que deve ser concebida como o juízo de reprovabilidade ou censura da conduta praticada, ou seja, se aquela prática merece ser rechaçada com maior ou menor severidade para a adequada reprovação e prevenção do delito, bem como para a ressocialização do agente.

No caso, verifico que o delito foi perpetrado por meio de dissimulação, já que a vítima foi enganada e atraída até local ermo, onde foi rendida e obrigada a entregar a direção do caminhão. Ademais, o crime foi praticado por pelo menos quarto pessoas em concurso, situação que torna a conduta mais reprovável, já que inibe ou diminui a reação da vítima.

Com efeito, ainda que o concurso de agentes configure causa especial de aumento de pena, de acordo com a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça “
é plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorante
” (STJ –
AgRg no AREsp n. 2007575/DF
, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 18.3.2022).

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, DJe
12.4.2017.

Lado outro, importante frisar que o art. 68 do Código Penal não veda a aplicação simultânea de duas ou mais causas especiais de aumento de pena, ao contrário, atribui a sua possibilidade à discricionariedade do magistrado, que deverá fundamentar a sua incidência em elementos concretos dos fatos em julgamento.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ENTRADA DOS POLICIAIS FRANQUEADA PELO MORADOR. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO QUE INCIDE EM REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 3.
Esta Corte Superior considera legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito.
4.
Inexiste ilegalidade no cálculo da terceira fase da pena quando o Juízo sentenciante apresenta motivação concreta para o cúmulo de duas causas de aumento, no crime de roubo
, referentes ao concurso de pessoas (na fração de 1/3) e ao emprego de arma de fogo (na fração de 2/3), com referência a peculiaridades do caso em comento, notadamente o roubo praticado por 3 agentes e no período noturno, demonstrando que o modus operandi do delito refletiu especial gravidade, o que encontra guarida na jurisprudência desta Corte. 5. Agravo regimental improvido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 666.284/SC, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 8.6.2021) – destaquei.

Logo, é plenamente viável a exasperação da culpabilidade, seja em razão da dissimulação, como diante do concurso de pessoas.

Entretanto, de acordo com as informações constantes na certidão de Id.

130930791, pp. 24-25, e em consulta ao sistema PJe, verifico que o acusado possui duas condenações definitivas (autos n.

0037521-40.2018.811.0042 e n. 0015261-32.2019.8.11.0042), ambas por fatos ocorridos após aos narrados na denúncia, de modo que não podem ser considerados para negativar os
antecedentes
do acusado.

Quanto à
conduta social
, imperativo ressaltar que
se refere ao comportamento do agente perante à sociedade, como indivíduo inserido no contexto da família, escola, trabalho, vizinhança, dentre outros, não se confundindo com o seu histórico criminal, que deve ser aferido na avaliação dos antecedentes.

Na hipótese, não há nos autos elementos probatórios capazes de denegrir a conduta social do acusado, e, inclusive, o Ministério Público nem sequer indicou a razão pela qual deveria ser considerada em prejuízo do acusado, de modo que mantenho a sua neutralidade.

Igualmente, não existem nos autos elementos contundentes que possibilitem a apreciação da
personalidade do agente
, mormente porque essa valoração é totalmente inviável sem a elaboração de um estudo psicossocial com a devida intervenção de profissionais habilitados na temática.

Acertada a valoração negativa das
circunstâncias do crime
, já que praticado mediante restrição da liberdade da vítima, que foi mantida em cativeiro por horas, em meio a um matagal, seguindo para um quarto de hotel, de onde conseguiu fugir pulando pela sacada, lembrando que a incidência de duas causas de aumento permite a utilização de uma delas na 1a fase dosimétrica, conforme já explicitado (TJMT, Enunciado n. 32).

No que tange às
consequências do crime
, o prejuízo material é inerente ao roubo e, no caso, não ficou evidenciado maiores desdobramentos experimentados pela vítima, além da própria configuração delitiva, já que, inclusive, disse em juízo que recuperou o caminhão subtraído e foi parcialmente ressarcido.

Além disso, apesar do inegável trauma experimentado pela vítima em razão dos momentos de tensão vivenciados, não ficou demonstrado que os fatos trouxeram implicações além daquelas ínsitas à própria configuração do crime.

Nesse contexto, diante da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, aumento a reprimenda no índice equivalente a 1/3 da pena mínima, encontrando a pena basilar de
5 anos e 4 meses de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, ainda que não tenha sido objeto do recurso, verifico que a confissão extrajudicial do acusado foi amplamente utilizada na formação do convencimento do julgador, motivo pelo qual deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘
d
’, do Código Penal (STJ, Súmula 545).

Contudo, tendo em vista que o acusado retratou-se em juízo, negando a prática delitiva e, inclusive, a colheita do seu depoimento na fase policial, reduzo a reprimenda em 1/8, encontrando a pena provisória de
4 anos e 8 meses de reclusão
.

Na terceira etapa, considerando que o delito foi praticado com emprego de arma de fogo, aumento a reprimenda em 2/3, com fulcro no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, alcançando a pena de
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão
, que torno definitiva.

Não obstante a primariedade do acusado, deve ser mantido o
regime inicial fechado
, haja vista a culpabilidade e as circunstâncias do crime, conforme disposição condita no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

Aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade, fixo a pena pecuniária em
22 dias-multa, no valor unitário mínimo
.

Por fim, o Ministério Público postulou a
fixação de valor mínimo a título de indenização pelos danos causados pela ação delitiva
, destacando que houve pedido específico na denúncia e nas alegações finais e “
porque comprovados dos danos causados por ele, em prejuízo do ofendido
” (
sic
).

No entanto, não obstante tenha constado em pedido expresso na denúncia e reiterado em sede de alegações finais, a matéria não foi objeto de amplo debate ao longo da instrução processual, inviabilizando, portanto, aprofundamento meritório na questão.

Aliás, embora a vítima tenha afirmado em audiência de instrução que estima ter sofrido um prejuízo de mais R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em notas promissórias,
notebook
, ferramentas e outros itens subtraídos, destacando que o caminhão foi devidamente recuperado e devolvido, não há nos autos lastro probatório mínimo a indicar um valor a ser indenizado.

Sobre o tema, trago os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, que assim disserta acerca do procedimento para a fixação da indenização civil:

“Procedimento para a fixação da indenização civil: admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público.
A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado
. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa.”
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 691 – grifo nosso).

Logo, inexistindo debate aprofundado sobre a questão no curso do processo e não demonstrada a extensão dos danos sofridos pela vítima em decorrência da ação delitiva, torna-se inviável a condenação ao pagamento de valor mínimo de indenização.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao recurso defensivo
e
dou parcial provimento ao recurso ministerial
, para recrudescer a pena basilar fixada e, de oficio, reconheço a confissão espontânea, readequando a pena final para
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado
,
e o pagamento de 22 dias-multa, no valor unitário mínimo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023